Tribunal: STF
Processo: HC 218183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Sanches Gonçalves, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 746.772/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em razão do transporte de 58,360 kg de maconha, 50 cartuchos íntegros para arma de fogo de calibre 9mm e 50 cartuchos íntegros para arma de fogo de calibre 32. 



    Neste writ, a defesa do paciente alega que estão presentes os requisitos necessários para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Aduz, outrossim, que não há fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. 



    Ao final, requer:



    “Ante o exposto, presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que o Paciente aguarde o julgamento do presente remédio no regime semiaberto e, ao final, definitivamente conceda-se a ordem de “Habeas Corpus” para seja aplicado ao Paciente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4 da Lei de Drogas em seu patamar máximo para todos os fins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533 e/ou seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para regime diverso do fechado, por medida de justiça.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a elevada quantidade de droga apreendida para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício. 



    3. Não é possível desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a dedicação do Réu à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na via do habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    4. Diante da pena imposta – 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –, é devida a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, assim ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no que decido pelo juízo de primeiro grau:



    “Na hipótese, o Juízo singular – referendado pelo Tribunal de origem – ressaltou que não era o caso de ser aplicado o redutor previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque (fls. 25-26; sem grifos no original): 



    ‘Não há dúvidas de que a substância entorpecente estava sob a guarda do acusado, que a transportava de Dourados/MS a Indaiatuba/SP, pois os relatos orais foram uníssonos nesse sentido. 



    Além disso, o denunciado reside em Dourados/MS, sendo tal circunstância compatível com a alegada origem da droga. Não é crível que o réu ignorasse a grande quantidade de maconha existente no veículo. 



    Vale lembrar que ele foi contratado para realizar viagem longa e dispendiosa, de Campo Grande/MS a Indaiatuba/SP, e que disponibilizou seu veículo com antecedência para ocultação dos objetos ilícitos. 



    Tais circunstâncias são suficientes para indicar o grande volume de drogas a transportar e o seu alto valor. 



    Como a droga estava sendo transportada entre Estados da Federação, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. 



    Embora o réu seja tecnicamente primário, não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias do fato evidenciam que não se trata de simples mula ou aviãozinho, que realiza o tráfico eventualmente. 



    Com efeito, o réu entregou seu veículo para que fosse ocultada a droga e as munições e recebeu-o recheado com quase 60kg de maconha, que representa alto valor econômico. Evidente, portanto, que entre ele e o traficante havia relação de confiança, não compatível com a alegada eventualidade da ação criminosa. 



    O relacionamento próximo, a ponto de o acusado não fornecer dados que permitam a identificação do traficante, tampouco informações mais precisas sobre a negociação, tal como valor do pagamento, denota que se está diante de uma organização criminosa, da qual o réu faz parte.’



     Reafirmo que, ao afastar a aplicação da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a quantidade de droga apreendida – 58,360 kg de maconha –, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício na hipótese.“



    Vê-se, desse modo, que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente integrava organização e se dedicava à atividades criminosas.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente integrava organização e se dedicava à atividades criminosas para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, no que toca ao regime prisional, a Ministra Laurita Vaz asseverou o seguinte:



    “Por fim, diante da pena imposta – 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –, é devida a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.”.



    O referido entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por esse contexto, também não há constrangimento ilegal na imposição do regime prisional em apreço. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente